Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-85.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-85.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA VANINI - CPF: 895.024.771-20 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração NÃO ACOLHIDOS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente ADRIANO FERREIRA VANINI face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1003177-85.2022.8.11.0006 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS” face BANCO BMG S/A, que reformou totalmente a sentença recorrida, a julgar pela IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, revertendo os consectários da sucumbência em desfavor do autor/recorrido.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 166733198 o colegiado, por unanimidade, Conheceu e Deu Provimento ao recurso do apelante BANCO BMG S/A. a consubstanciar e demonstrar que o embargante objetiva com o embargos rediscutir o mérito de questão já decidida, vejamos ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. JUROS APLICADOS ENCONTRA-SE NA MÉDIA DOS PRATICADOS NO MERCADO À ÉPOCA DA ASSINATURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2- É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009).

3 – Juros (encargos), no ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

4 - O contrato inicial firmado entre o recorrido e o Banco recorrente em agosto/2011, com especificações da aplicação dos juros legais no cartão de crédito consignado, restou repactuado a aplicação de juros de 4,80% ao mês e 76,90% a.a. e CET 5.42% a.m. e 90,19% a.a. Portanto, os juros legais pactuados no cartão de crédito devem ser respeitados, assim, neste particular, a sentença deve ser reformada, haja vista que notadamente não há ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços. Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante BANCO INDUSVAL em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 163393691 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de omissão e contradição, sob a alegação que não foi analisado o conjunto fático-probatório apresentado pelo Embargante, o qual demonstra o nexo causal das práticas de atos ilícitos praticados pelos Embargados, bem como que os procedimentos realizados pelo Embargante quando da formalização dos endossos das CPRs, objetos da presente ação, que estão em plena consonância com a legislação em vigor, em especial a Lei nº 8.929, de 22 de agosto de 1994.

Aduziu que o v. acórdão padeceu de vícios de omissão e contradição, sob as alegações de ausência de enfrentamento pelo v. acórdão a tese arguida de a parte Embargada não prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito pelo consumidor.

Complementou alegação anterior de que pelo contrato juntado aos autos, não se pode afirmar que o Embargante detinha ciência inequívoca de que o desconto mensal de sua folha de pagamento (pagamento mínimo do saldo devedor) acarretava o refinanciamento do restante do débito em ordem a prolongar a dívida.

Arguiu vício de contradição ao fundamento de v. acórdão embargado, sob alegação de que “o julgamento de acordo com as provas constantes nos autos, também é omisso porque não apontou qual cláusula previu a mencionada hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor a partir do desconto mínimo.”

Requer seja recebido, conhecido e provido os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a reforma v. acórdão ante o saneamento dos vícios alegados.

Contrarrazões sob o ID nº 168852691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerida BANCO BMG S/A, em decisum restou consignado em seus fundamentos:

“Isto porque, deflui dos autos, que o autor ora apelado, entabulou empréstimo consignado junto à instituição ora apelante pelo contrato comprovado nos autos sob o registro dos IDs. nº 146776885 e 146776886, sob a modalidade de cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros foram fixadas em 4,80% a.m e 76,90% a.a e a CET em 5,42% a.m e 90,19% a.a.

Assim apesar da clara e didática fundamentação da sentença recorrida, em cognição dos fatos e documentos dos autos, o douto Juízo singular limitou-os à taxa média de mercado na operação de cartão de crédito. Neste item, defende o apelante que prevaleçam os juros pactuados e identificados em cada fatura.

Inicialmente, imperioso um relato sobre os juros remuneratórios no decorrer dos anos, para depois se verificar se os índices aplicados estão ou não corretos.”

E ainda :

“O contrato inicial firmado entre o recorrido e o Banco recorrente em agosto/2011, com especificações da aplicação dos juros legais no cartão de crédito consignado, restou repactuado a aplicação de juros de 4,80% ao mês e 76,90% a.a. e CET 5.42% a.m. e 90,19% a.a.

Logo, o valor dos juros cobrados no cartão de crédito em 2011 pelo banco recorrente, tem-se que os juros aplicados encontram-se dentro da média dos juros praticados no mercado à época do vencimento de cada fatura mesmo em 2011. Portanto, os juros legais pactuados no cartão de crédito devem ser respeitados, assim, neste particular, a sentença deve ser reformada, haja vista que notadamente não há ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Desta forma, considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta bancária do apelado, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais do embargante de haver contradição/omissão em v. acórdão sob a alegação de não enfrentar tese de que o banco embargado “não prestou informação clara e adequada sobre a hipótese de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado o pagamento mínimo do débito pelo consumidor”, mas, como se vê em fundamentos do decisum embargado, restou de forma clara e didática a tese analisada, discutida e julgada.

Evidentemente que o julgamento teve escopo a análise das provas e fatos consubstanciados nos autos, que a toda evidência, discutidos, levaram a unanimidade da c. 2ª Câmara pelo provimento do recurso de apelação.

Desta forma, entendo não haver razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão do embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Á evidência, vejo que as alegações de vícios de omissão/contradição quanto a ausência de enfrentamento de tese, tem por notória celeuma, rediscutir a situação, condição essa que foge e desatende aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si (contradições) e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante ADRIANO FERREIRA VANINI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023